Tribunal: STF
Processo: ARE 1269255
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESACATO. ART. 331, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TIPO PENAL E AS DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. LEGÍTIMA LIMITAÇÃO AO EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROTEÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC n° 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5°, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1049152 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07.05.2018, DJe 28.05.2018) (STF, RE 1120149, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 08/11/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 12/11/2018 PUBLIC 13/11/2018) 2. Recurso conhecido e provido” (e-doc. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o caput e os incs. IV, IX e XXXIX do art. 5º e o § 2º do art. 220 da Constituição da República.
    Argumenta que “o ordenamento jurídico pátrio vigente já não comporta o tipo penal de desacato, uma vez que este viola frontalmente a garantia constitucional da liberdade de expressão” (fl. 6, e-doc. 8).
    Aponta ser o Brasil signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos e, por isso, “tem por obrigação observar seus ditames razão pela qual torna-se ainda mais urgente a revisão acerca do entendimento pertinente ao crime de desacato, que já não é compatível com a nova ordem jurídica” (fl. 6, e-doc. 8).
    Assinala que “são princípio basilares do próprio Direito Penal e Direito Processual Penal, a intervenção mínima, da fragmentariedade e da subsidiariedade do direito penal, de modo que a manutenção do crime de desacato, em verdade, finda na violação dos mencionados princípios” (fl. 10, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 10).
    No agravo, o agravante sustenta que “a própria Constituição não elenca como hipótese de cabimento para recurso extraordinário tal ofensa direta, mas apenas contrariedade ao texto constitucional, o que, de certo, observa-se neste caso” (fl. 5, e-doc. 13).
    Este o teor do pedido:
    “Nessas condições, restando nitidamente evidenciado ter havido contrariedade à Constituição Federal (arts 1º e 5º, caput, e incisos IV, IX, XXXIX, além do art. 220, §2º, todos da Constituição Federal), espera o réu, ora recorrente, o seguimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto, por intermédio do presente agravo, em virtude do total descabimento das alegações referentes à inexistência de ofensa direta à Constituição, como acima asseverado” (fls. 5-6, e-doc. 13)
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. No julgamento do Habeas Corpus n. 141.949, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou a recepção do delito de desacato pela Constituição da República:
    “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar (art. 299 do Código Penal Militar). 3. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6. Ordem denegada” (DJe 23.4.2018). 
    Esse entendimento aplica-se também ao Código Penal. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de desacato (CP, art. 331). Recepção pela Constituição Federal de 1988. Artigo 13 da CADH (Pacto de São José da Costa Rica). Compatibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A Segunda Turma da Corte, no julgamento do HC nº 141.949/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/18, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988 (CF, art. 5º, IV, da CF), bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.049.152-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, IV E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIME DE DESACATO. COMPATIBILIDADE. ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.133.857-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, IV, DA CF. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). RECEPÇÃO PELA CF/1988. ART. 13 DA CADH (PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA). COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Esta Corte, no julgamento do HC 141.949/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, bem como do HC 145.882-AgR/BA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, assentou a recepção do crime de desacato pela Constituição Federal de 1988, bem como a compatibilidade da figura penal do desacato com o disposto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.130.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora